Tribunal: TJBA
Processo: 8000582-13.2021.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000582-13.2021.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA NOVA

Advogado(s)
:
ALBERTO MARQUES GRANDIDIER NETO, NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO COSTA FERREIRA

Advogado(s)
:
CELSO DE CARVALHO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Administrativo e Processual Civil. Recurso de apelação cível. Servidor público municipal. Férias não usufruídas e licença-prêmio. Prescrição. Inocorrência. Conversão em pecúnia. Honorários advocatícios na liquidação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora aposentada, reconhecendo o direito à conversão em pecúnia de dois períodos de licença-prêmio não gozados, bem como ao pagamento de férias referentes ao período aquisitivo de 2010 a 2011, com acréscimo de 1/3, utilizando-se como base de cálculo a última remuneração percebida antes da aposentadoria.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão de recebimento das verbas indenizatórias referentes às férias e licenças-prêmios não usufruídas; (ii) estabelecer se é cabível a conversão em pecúnia das licenças-prêmios não gozadas; (iii) determinar o momento e a forma de fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.A prescrição para pleito de conversão em pecúnia de férias e licenças-prêmios não usufruídas inicia-se com a aposentadoria do servidor, conforme consolidada jurisprudência.

4.O direito à indenização por férias e licenças-prêmios não usufruídas é assegurado aos servidores públicos inativos, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração e da responsabilidade objetiva do Estado.

5.Não é exigível comprovação de que a ausência de fruição decorreu da necessidade do serviço.

6.A base de cálculo da indenização deve corresponder à última remuneração percebida pelo servidor quando em atividade, excluídas as parcelas de caráter eventual, transitório ou indenizatório.

7.Inexistindo liquidez na condenação, os honorários advocatícios devem ser fixados somente na fase de liquidação, em observância ao disposto no art. 85, §4º do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso desprovido, determinando, entretanto, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000582-13.2021.8.05.0259
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE TERRA NOVA
e como apelada
MARIA DA CONCEICAO COSTA FERREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÇAO
, nos termos do voto do relator.